Tribunal: TJBA
Processo: 0402795-76.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0402795-76.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ABEL LOURENCO RAPOSO FIGUEIREDO e outros (3)

Advogado(s)
:
ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO, ROSANA RIBEIRO DE CEZARE MAIA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO, ROSANA RIBEIRO DE CEZARE MAIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS DECORRENTES DE OBRAS PÚBLICAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia e apelação adesiva dos Autores em face de sentença que reconheceu a responsabilidade do ente público pelos danos causados em decorrência das obras da "Via Expressa" e fixou indenização por danos materiais e morais. O juízo de origem também determinou a aplicação de multa pelo descumprimento de decisão judicial relativa ao pagamento de aluguel aos demandantes.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) se há responsabilidade objetiva do Estado da Bahia pelos danos materiais e morais sofridos pelos Autores em decorrência das obras; (ii) se a multa aplicada pelo descumprimento de ordem judicial é excessiva e deve ser reduzida; e (iii) se o Estado está isento do pagamento de custas processuais.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a atuação estatal. O laudo pericial confirma a existência de microfissuras e danos em imóvel dos Autores, bem como os transtornos advindos da execução das obras.

A indenização por danos morais decorre do dano in re ipsa, considerando o sofrimento e os prejuízos advindos da execução das obras, especialmente diante da condição de saúde e idade dos Autores. O valor de R$ 25.000,00 é adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A multa aplicada pelo descumprimento de ordem judicial, inicialmente fixada em R$ 1.617.000,00, deve ser reduzida para R$ 50.000,00, a fim de evitar o enriquecimento indevido, em conformidade com o art. 537, § 1º, do CPC.

A isenção de custas processuais para a Fazenda Pública não se aplica ao pagamento final das despesas processuais quando há sucumbência, nos termos do art. 91 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Estado da Bahia conhecido e desprovido. Recurso adesivo dos Autores conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa por descumprimento de decisão judicial para R$ 50.000,00.

Tese de julgamento: "1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por obras públicas, desde que demonstrados o dano e o nexo causal. 2. A indenização por dano moral é cabível em razão dos transtornos excepcionais suportados pela vítima. 3. A multa por descumprimento de ordem judicial pode ser reduzida quando excessiva. 4. A Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas processuais proporcionais à sua sucumbência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 91 e 537, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 915215/BA, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 21.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0402795-76.2012.8.05.0001
, tendo como apelantes e apelados
ABEL LOURENCO RAPOSO FIGUEIREDO, VERA LÚCIA BORGES FIGUEIREDO E ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos apelos, e, por maioria,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao interposto pelo Estado da Bahia para reduzir o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 25.0000,00 (vinte e cinco mil reais) e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo adesivo dos autores para, reformando a sentença, condenar o Estado da Bahia ao pagamento da multa no valor fixo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pelas razões expostas no voto do Relator e Redator Designado, ficando vencido o Relator originário apenas quanto a fixação do valor da indenização por danos morais.

Salvador, na data registrada no sistema do processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator